Tribunal: TJMT
Processo: 0024329-58.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024329-58.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JADSON CARLOS RAMOS - CPF: 835.061.281-91 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA
– PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2.
Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

3
. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do reestabelecimento do auxílio-doença deve recair no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 0024329-58.2009.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 84840005):

“Vistas, etc.

Cuida-se de Trata-se de Ação de Restabelecimento de Beneficio Previdenciário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela especifica proposta por JADSON CARLOS RAMOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente qualificados na exordial, objetivando, no mérito, restabelecer o Beneficio Auxilio doença por acidente de trabalho.

Aduz, em síntese, que o requerente foi empregado da empresa Centrais Elétricas Matogrossenses, e exercia a atividade laborativa de técnico em eletricidade I, desde a data de 08 de Junho de 2000, sendo arbitrariamente dispensado sem justa causa no dia 14 de Agosto de 2006, conforme CTPS, fls. 25/26.

Relata que durante a vigência de seu contrato adquiriu doença ocupacional, pelo motivo de laborar na aferição e calibração de medidores, o que lhe causou LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares) relacionados ao trabalho.

Assevera ainda que o exercício de sua funçã exigia esforço repetitivo, para atingir as metas da empresa. O autor é portador de Tendinite nos ombros e tem dores fibro musculares difusas, com limitação do ombro direito e ansiedade( CIDs M75, M65, M79, M75.2).

Diz que tentou voltar ao trabalho, em outro ramo mais a doença ocupacional tem se agravado, lhe causando dores e desconforto, impedindo-o de trabalhar.

Requereu junto ao INSS, 0 beneficio de auxilio doença, pois a empresa requerida não emitiu o CAT, logo, a requerida concedeu0 beneficio de auxilio Doença previdenciário por prazo determinado.

Por fim, restou cessado o beneficio do requerente, sendo que o autor continuava com incapacidade laborativa.

Resta demonstrado, conforme atestados de saúde ocupacional do médico do trabalho, considerando o autor inapto para retomar ao trabalho.

Junta os documentos de fls. 21/210.

Pugna pelos benefícios da Justiça Gratuita.

A antecipação de tutela foi deferida as fls. 211/213.

0 Instituto Nacional de Seguro Social — INSS apresentou Contestação as fls. 216/229, alegando, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Sem Impugnação.

Parecer Ministerial as fls. 263/264, manifestando-se pelo prosseguimento da ação independente da manifestação da instituição.

Instado a trazer laudo médico atualizado, a parte autora cumpriu o determinado as fls. 263/264, confirmando a sua patologia e sua incapacidade para exercer suas atividades laborais.

Sentença proferida as fls. 307/309, reconhecendo a incapacidade da Requerente e determinando a manutenção do beneficio enquanto perdurasse a incapacidade, em sede de apelação foi declarada a nulidade da sentença e determinada a produção de prova pericial (fls. 362/364).

Determinada a realização de pericia médica por perito oficial deste juízo (fls. 370/371), a parte Autora se submeteu a pericia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente esta em condições de retomar as suas atividades laborais (fls. 377/380).

Sob as fls. 397/398, a requerente informa que a advogada que lhe Representava esta suspensa e requer a habilitação da defensoria publica nos autos para lhe representar.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a analise do pleito já estão a disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de A950 de Direito Previdenciário no qual o requerente visa que seja a autarquia-ré condenada a converter 0 beneficio de auxilio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, contados da data de cessação administrativa do beneficio do auxílio-doença acidentário, acrescidos de juros e correção monetária.

Colhe-se dos autos que o autor esta acometido de incapacidade parcial e temporariamente, esta consistente em perda funcional temporária, decorrente de acidente de trabalho. (fls. 377/380).

A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Beneficio da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxilio doença é concedido ao (a) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gongales que, ao abordar acerca do auxilio-acidente, esclarece que “logo apos o acidente, 0 trabalhador passa a receber, em geral, 0 beneficio auxílio-doença. Ha nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para 0 trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total Como corolario, extingue—se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia,

Constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao beneficio auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 133edigao.2009.pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus a prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e Joao Batista Lazzari Que é necessário o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o individuo se encontre na qualidade de beneficiário a época do evento, que haja a existência de um dos eventos Cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente a época do fato, o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, 0 individuo beneficiário, ao preencher todos esses

requisitos, possui direito adquirido a prestação previdenciária, mesmo que não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7“ edição, a pégina460,que “Para 0 INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente,fazé-I0 com base em um processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão do mesmo”.

Neste Viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios entram em conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema Computadorizado não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda Permanece incapacitado(a) para sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado em Processo administrativo, o beneficio deve ser restabelecido, uma vez que não ha amparo algum para o seu cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do beneficio, quando o (a) cidadão (5) preencher todos os requisitos para sua concessão, e

Comprovado a situação de incapacidade laborativa do(a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do beneficio e consequente obrigação Volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador(a), submetendo-o(a) a0labor sem condições de ali estar, vem por ferir o principio da dignidade Da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de todos Assim sendo, a Lei n° 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e da outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1° a finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos:

“Art. I" — A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente ” —Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações esta amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se 0 caso concreto se amolda as exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a pericia médica realizada pelo perito designado por este juízo (fls. 377/380), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora não possui condições clinicas para o retomo ao trabalho, bem como se constata que a patologia a qual Acomete o Requerente o impede de exercer suas atividades laborais, restando consignado no laudo a incapacidade parcial e permanente.

Ora, conforme elucidado acima, não resta divida que o demandante preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o Restabelecimento do seu beneficio previdenciário.

Nesse sentido segueo entendimento jurisprudencial:

“APELACÃO— BENEFICIO PREVIDENCIAR10— ACIDENTE DE TRABALHO— RESTABELECIMENTODE AUXiL10-DOENCA— MARCO INICIAL — DATA DA CESSACAO. ATUALIZACAO DO DEBITO— índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal— INCIDENCIAATE 0 ADVENTODA LEI N” 11.430, DE 26 DE DEZEMBRODE 2006 — INDICENACIONALDE PRECOS A0 CONSUMIDOR(INPC) ~ INDICE ATUAL. Por se tratar de restabelecimento de auxílio-doença,0 beneficio deve ser débito deve—se aplicar as índices previstos no Manual de Cálculos da justiça federal até 0 advento da Lei 11" 11.430, de 26 de dezembro de 2006. Em seguida,0 1rzdiceNacionalde Pregos ao Consumidor (1NPC).Recurs0 provido em parte.

(Ap 135825/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CAAMAR/1DE DIREITO PUBLICO E COLETIV0, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 13/06/2018).

Outrossim, é possível 0 pagamento das verbas retroativas contadas da Data da cessação do beneficio injustamente, haja vista que se encontra em consonância com a Jurisprudência pátria.

Dessa forma, uma vez sendo devido o pagamento retroativo datada Cessação injusta do beneficio por parte da autarquia-Re’, e em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de tais verbas em ação ajuizada já na vigência da Lei n° 11.960/09, os juros moratórios devem ser aplicados no percentual da caderneta de poupança(artigo1°-F da Lei n°9.494/97), em consonância com o julgamento dos Temas n° 810(STF — Repercussão Geral) e n° 905(STJ —Recurso Repetitivo), devendo o valor correspondente ser Corrigido monetariamente pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lein°8.213/91(Lei Geral dos Benefícios Previdenciários).

Ainda, quanto ao termo de incidência, o art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a citação válida constitui em mora o devedor. Logo, em

Se tratando de ação de cunho declaratório-constitutivo, cumulada com recebimento de verbas retroativas, os juros devem incidir a partir da citação válida, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora. Assim, os juros de mora deverão incidir a partir da citação.

Dai porque se impõe a procedência parcial dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda com o restabelecimento do beneficio previdenciário de auxilio doença acidentário enquanto durar a incapacidade parcial.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo beneficio, desde a cessação indevida até o restabelecimento do beneficio em razão da concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança(artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo41-A da Lei n° 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários). que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo ST], valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO,COM RESOLUÇÃO DE MERITO, nos termos do art. 487, 1, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20%(vinte por cento)sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §2°, § 3° e § 8° do CPC/2015.

Intime-se.

Ademais, defiro o pedido de fl. 397/398de habilitação da defensoria Publica como patrona do requerente, e determino a secretaria unificada que proceda com a Alteração no sistema, bem Como a retificação da capa dos autos.

Apos, não havendo recurso Voluntario, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiga de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2019.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR.

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária aduz que a qualidade de segurado deve ser aferida quando do início da incapacidade da parte e que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida se verificada a incapacidade definitiva, total e absoluta.

Ainda, sustenta que a data de início do benefício deve ser fixada a partir da juntada do laudo pericial, tendo em vista que não foi indicada a data de início da incapacidade.

Por essa razão, requer o recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência da qualidade de segurado, com a improcedência do pedido inicial ou, caso mantida a sentença, seja fixada a data de início da concessão do benefício na data da juntada aos autos do laudo pericial (ID. 84840011).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo desprovimento do recurso (ID. 84840038).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 68023973).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 0024329-58.2009.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, do exame do autuado, não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Como é cediço, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve amoldar-se a uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na hipótese, a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois, a despeito do ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Outrossim, colhe-se do autuado que a parte requerente apresentou cumprimento de sentença (ID. 84840008) que, corroborando com o exposto, indica cálculo atualizado do valor de R$ 81.686,02 (oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos).

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

Com essas considerações iniciais passo à análise das insurgências recursais.

A respeito das razões recursais,
ab initio,
vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso)

A sentença impugnada foi pontual ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante fundamentação já transcrita no relatório (ID. 84840005).

Da análise do recurso interposto, observa-se que a parte apelante não impugnou as razões de decidir, pautando seu pedido de reforma da sentença em menções abstratas, tão só acerca da necessidade de observar os dispostos da legislação atinente, acerca da qualidade de segurado, carência e requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez que, a propósito, não foi deferida, sem qualquer apontamento específico à causa de decidir.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não
satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido”.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.

Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4.

Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ”.

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento”.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido”.

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Assim, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto à concessão do benefício,
não conheço do recurso
nesse capítulo.

Insurge-se a autarquia previdenciária, conforme já relatado, quanto à data de início da incapacidade e, consequentemente, em relação à data de implantação do benefício concedido judicialmente, afirmando que a DIB (
Data do Início do Benefício)
deve corresponder à data em que foi juntado o laudo pericial, por ausência de indicação do

termo inicial na perícia.

Entretanto,
conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o pagamento do auxílio-doença, em caso de restabelecimento, deve coincidir com a data em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido”.

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.). (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida
.
Recurso es
pecial a que se nega provimento
”
.

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007).
(Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito do laudo pericial (ID. 84839995) não especificar a data de início das patologias incapacitantes, o magistrado singular determinou o
restabelecimento do auxílio-doença
e, nesse caso, fixou como data de implantação do benefício o dia seguinte à cessação indevida do benefício na via administrativa (ID. 84840005).

Desta feita,
levando em consideração que a sentença atacada se encontra em consonância com o entendimento da Corte Cidadã, não há se falar em reparos quanto ao termo fixado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do reexame necessário, NÃO CONHEÇO de parte do Recurso de Apelação
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por ausência de dialeticidade recursal, e
NEGO PROVIMENTO ao apelo no que tange à data de implantação do benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023